Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCABIMENTO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO.
1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostram que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
2. O simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis e o arrependimento que possa ter atingido o consumidor não levam à invalidação do negócio jurídico, pois ausente qualquer vício em sua origem.
3. Apelo provido. Recurso adesivo prejudicado.